Tribunal: TJDFT
Processo: 0732795-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Provas. Desclassificação para uso. Circunstâncias judiciais. Agravante. Privilégio. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; (ii) se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06; (iii) valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime; (iv) se incide a agravante do art. 62, I, do CP; (v) se é o caso de reconhecer o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Depoimentos de agentes de polícia que participaram das investigações e diligências, somados a depoimento de usuário abordado no contexto do flagrante, não deixando dúvidas de que o réu, em concurso com adolescente, mantinha em depósito e vendeu drogas, são provas suficientes para condenação por tráfico de drogas, não sendo caso de desclassificar a conduta para porte para consumo pessoal.
4. Se o réu, além de ter sido preso portando porção de cocaína, foi visto por policiais entrando e saindo de lote abandonado e utilizado por ele como ponto de apoio para a traficância, local em que foram apreendidas porções de drogas e balança de precisão, provado está o crime de tráfico de drogas e não o de porte de entorpecente para uso pessoal.
5. A associação para o tráfico vai além do concurso de pessoas na comercialização ilícita de entorpecentes - exige permanência, continuidade, organização e divisão de tarefas com objetivo comum de fomentar o tráfico de drogas. Se as provas não demonstram, com segurança, vínculo associativo estável e permanente entre réu e adolescente, é caso de absolvição do crime do art. 35 da L. 11.343/06.
6. A prática de mais de um verbo do núcleo do tipo penal, quando inserida no mesmo contexto fático, não denota maior reprovabilidade da conduta apta a justificar o aumento da pena-base ou afastar a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
7. Presentes duas causas de aumento da parte especial, uma pode ser utilizada na primeira fase, para elevar a pena-base, e a outra na terceira fase da individualização da pena.
8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
9. Sem provas do envolvimento de outras pessoas no tráfico de drogas, sobre as quais o réu pudesse exercer liderança e, tampouco, que o réu exercia posição de liderança ou comando sobre as condutas do adolescente, não se reconhece a agravante do art. 62, I, do CP.
10. Não havendo provas de que o réu - que é primário e não registra maus antecedentes - integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, deve ser reconhecida a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 28, 33, 35 e 40, III e VI; CP, art. 62, I.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; AgRg no HC 604501/SP 2020/0201074-0, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023.